Tribunal: STF
Processo: Rcl 55979
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rachel Figueiredo Melilo Carolino contra decisão da 7ª Vara do Trabalho de Belém (autos nº 0000520- 23.2022.5.08.0007 – que postergou a análise da tutela antecipada para após a oitiva da parte contrária) e da decisão monocrática em mandado de segurança interposto dessa decisão e exarada pela Seção Especializada I do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (autos nº 0000626- 06.2022.5.08.0000 – indeferindo a liminar e solicitando informações). Tais decisões teriam afrontado o decidido na ADI 6327 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, foi ajuizada reclamação trabalhista por Rachel Figueiredo Melilo Carolino, médica, em face da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, objetivando a transferência da autora para uma unidade da EBSERH em Belo Horizonte ou a prorrogação de sua licença maternidade e pagamento de salário maternidade por tempo indeterminado, enquanto durasse a situação clínica de internação domiciliar de seu filho.



    Informa-se que a reclamante é lotada na cidade de Belém, contratada pela EBSERH desde 03.05.2021, exercendo suas funções de médica intensivista no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará – UFPA, especificamente na Unidade de Cuidados Intensivos e Semi Intensivo do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), na cidade de Belém. 



    Em novembro de 2021 deu a luz à seu filho, prematuramente, na cidade de Belo Horizonte, já que sua família e de seu marido ali residiam. Alega-se que: 



    “Após a estabilização do quadro clínico, a equipe médica deliberou pela alta da UTI, possibilitando aos pais que o tratamento fosse continuado através internação domiciliar (home care). Desde então e até a presente data, a situação médica permanece a mesma, com a criança em internação domiciliar, com respiração suplementar de oxigênio através de traqueostomia e alimentação por meio de sonda enteral, tendo sido novamente internado na UTI Pediátrica nos dias 19/06/2022 (alta em 23/06/2022), 17/07/2022 (alta em 23/07/2022) e 06/08/2022 (alta em 08/08/2022), após complicações diversas no seu quadro clínico.” (Edoc1, pp.4 e 5)



    Observa que:



     “(...) o vínculo da autora tem a natureza de emprego público, portanto, submetido às normas da CLT, que, por sua vez, não contempla essa hipótese de transferência por motivo de saúde.” (eDoc1, p.7). Frisa que na “norma operacional da empresa, não há previsão da movimentação do empregado por motivo de saúde, o que representa lacuna eivada de ilegalidade. É louvável que a empresa tenha previsto a possibilidade de transferência no caso de violência doméstica, mas não o fez nas situações igualmente graves, como as de saúde. Nesse sentido, é necessária a ampliação das hipóteses de movimentação em caráter de excepcionalidade, de forma a suprir a lacuna nos normativos da empresa ré, e permitir, através de interpretação analógica de seu próprio regulamento, ou, em último caso, através de aplicação analógica do já citado art. 36 da Lei nº 8.112/90, a transferência de sua empregada por motivo de saúde relacionado a seu dependente, o que já é amplamente aceito pela jurisprudência dos Tribunas Regionais do Trabalho” (eDoc1. p.8).



    Argumenta ainda que, não sendo possível a transferência, teria direito à prorrogação de sua licença-maternidade, com base no quanto decidido na ADI 6327. Confira-se:



    “Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. 1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura. 2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. 3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos. 4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). 5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. 6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial. 7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil. 8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da Constituição. 9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99”. (ADI 6327 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) 



    Requer “liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão da 7ª Vara do Trabalho de Belém (autos nº 0000520- 23.2022.5.08.0007) e da decisão monocrática da Seção Especializada I do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (autos nº 0000626- 06.2022.5.08.0000), de forma a determinar a transferência da reclamante para uma unidade da Rede EBSERH na cidade de Belo Horizonte/MG, notadamente o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – HC/UFMG, assegurando-se que a transferência ocorra de forma temporária em caso de inexistência de vaga na unidade de destino, convertendo-se em definitiva assim que surgir nova vaga, sob pena de aplicação de multa diária, ou, subsidiariamente, seja concedida a prorrogação de sua licença-maternidade e o pagamento de salário maternidade por tempo indeterminado, enquanto perdurar a situação clínica de internação domiciliar de seu filho;” e, no mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região na internet, verifico que nos autos do processo em que tramita a ação trabalhista da qual originou a presente Reclamação foi exarada sentença de mérito acatando o pedido da parte reclamante, em 26.09.22, a qual concluiu:



    […] “Em face do exposto e mais que dos autos consta, decido, na reclamação proposta por Rachel Fiqueiredo Melili CArolino contra Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH: a) conceder à reclamada as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; b) julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a reclamada na obrigação de transferir a reclamante para uma unidade da rede EBSERH na cidade de Belo Horizonte, em especial o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – HC/UFMG, assegurando-lhe a transferência de forma temporária, em caso de inexistência de vaga na unidade de destino, convertendo-se em definitiva assim que surgir nova vaga. A reclamada tem o prazo de quinze dias para o cumprimento da obrigação de fazer, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); c) assegurar os benefícios da justiça gratuita à reclamante e honorários de sucumbência ao seu advogado. Tudo nos termos da fundamentação, que integra o dispositivo, para todos os fins. Custas, pela parte reclamada, sobre o valor da condenação, das quais fica isenta. Notificar as partes. Nada mais”.



    Assim, a superveniência de decisão de mérito conferindo à ora reclamante o que requer na presente ação, sucede a perda de objeto desta.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente